Tribunal: TJDFT
Processo: 0747401-60.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Processual civil. Extinção do processo sem resolução do mérito. Coisa julgada. Inexistência. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, CPC. Sustenta a parte recorrente que não há identidade entre a presente demanda e a anteriormente julgada de n. 0700040-47.2025.8.07.0016. Defende ter agido de boa-fé, amparada no auto de infração.
II. Questão em discussão
2. A questão a ser definida se resume sobre a existência de coisa julgada.
III. Razões de decidir
3. Estabelece o § 1o, do art. 337, do CPC, que “verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada”. O art. 508, CPC, por sua vez determina que “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.
4. Há razão ao recorrente quando afirma inexistir identidade entre as ações. A presente demanda (0747401-60.2025.8.07.0016), embora não adequadamente instruída, trata sobre a nulidade do auto de infração de n. SA04155304, enquanto o objeto da demanda de n. 0700040-47.2025.8.07.0016 era o auto de infração n. SA04196034.
5. Por esse fundamento, a sentença deve ser anulada para que o processo tenha o regular prosseguimento.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido
Para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.
7. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, § 1o, e 508.
Jurisprudência relevante citada: n/a.